Tribunal: STF
Processo: HC 264332
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão (artigo 158, § 1º e § 3º, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se busca a revisão da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.